Tribunal: TJES
Processo: 5013272-61.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013272-61.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON COSMETICOS LTDA.
RECORRIDO: GUTEMBERG GERALDO CARDOSO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013272-61.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AVON COSMÉTICOS LTDA
RECORRIDO
: GUTEMBERG GERALDO CARDOSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
Alega a parte autora ter recebido cobrança da ré, no valor de R$ 3.929,93 (três mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos), referente a supostas compras de produtos entre os anos de 2018 e 2019, as quais desconhece. Aduz nunca ter firmado qualquer relação contratual com a parte ré, em especial os contratos, que embasaram os valores cobrados, de nºs 75714919016586152018 e 75714919099999032019. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de débito e dos contratos, a repetição do indébito, assim como a indenização a título de danos morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
A parte ré almeja pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, com isso, pela impossibilidade de inversão do ônus da prova no presente feito, sob a alegação de que a autora não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC. Ressalta-se, inicialmente, que inexistem provas de que a autora seja revendedora da ré, de modo que não se vislumbra relação comercial entre as partes. Assim, aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor. E mais, considerando a finalidade protetiva do referido Código, aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, cabendo à ré a demonstração da licitude das cobranças narradas nos autos, o que inocorreu.

(5).
A
parte ré alega, ainda, não ter inserido o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de contrato objeto dos autos, mas sim no “Serasa Limpa Nome”, que se trata de ferramenta disponibilizada pela SERASA EXPERIAN a possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. Sobre o ponto, não há dúvida de que a inserção de dados do devedor no Serasa Limpa Nome, por si só, é insuficiente para caracterizar a lesão a direito de personalidade. Isto porque a plataforma em destaque não é dotada de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), além de não possuir caráter desabonador, pois sequer implica na redução de pontuação no sistema
credit scoring
(que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso IV c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei nº 12.414/2011). Por tudo isso, resta evidente que a inscrição de dados em tal sistema não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes também operado pela SERASA EXPERIAN.

(6).
A despeito das considerações até aqui destacadas, constata-se que a parte ré não comprovou qualquer relação contratual com a parte autora, de maneira a justificar as cobranças. Era necessário que a ré trouxesse aos autos demonstração inequívoca de que a contratação ensejadora da cobrança de fato se realizou, contrariando, inclusive, os seus próprios argumentos lançados tanto na contestação quanto no recurso inominado, em diz sobre a necessidade de cadastramento do representante da “Avon”, mas nada traz a tal respeito,
in verbis
: “
candidato(a) apresente no momento do preenchimento do cadastro físico, os seguintes documentos pessoais: I. Documento de identidade (RG) e a Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF); II. Comprovante de residência; III. Preenchimento da Ficha Cadastral com a respectiva assinatura do solicitante no documento. Importante destacar que, mesmo que o cadastro seja realizado de forma virtual através da plataforma digital da recorrente, é exigida a apresentação da foto do documento pessoal
”. Evidenciada, nestes termos, a falha na prestação do serviço, bem como do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), tem-se como inequívoca a prática do ato ilícito pela ré ao cobrar valores decorrentes de contratos inexistentes.
Acerto do ato sentencial.

(7).
Em relação aos danos extrapatrimoniais, é necessário dizer que a cobrança indevida, por si só, não configura o dano moral. No entanto, é possível constatar que a parte autora buscou a solução administrativa, afirmando não ser revendedora dos produtos “Avon”, mas teve frustrada a sua expectativa de resolução, ante a insistência da cobrança do valor manifestamente indevido, inclusive sob a ameaça de que a dívida migrasse do Serasa Limpa Nome para os cadastros de inadimplentes, na forma destacada no ato sentencial guerreado. D
eve ser mantida, portanto, a condenação a título de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)